Tribunal: TJDFT
Processo: 0729386-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0729386-19.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIVINO JORGE MADEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da possibilidade de que os embargos venham a ter efeitos modificativos, intime-se a parte embargada para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 13 de abril de 2021. João Luis Fischer Dias Juiz de Direito